Tribunal: TJDFT
Processo: 0740814-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0740814-75.2022.8.07.0000 AUTOR: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA, LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS REU: ARMANDO CAPOZZIELLI, BCF PLASTICOS LTDA, ESPÓLIO DE EMÍLIO LÍBERO FORTE DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BCF PLASTICOS LTDA. E OUTROS da decisão interlocutória ID 42291123 que, nos autos da ação rescisória que lhe é movida por ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. E LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, concedeu a tutela provisória, suspendendo o levantamento de quaisquer penhoras existentes nos autos do cumprimento de sentença no 0015369-40.2015.8.07.0001. Alegam os agravantes, preliminarmente, que há incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), porquanto a decisão cuja rescisão se pretende foi substituída pelo julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no RE nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 1683322/DF. Defendem, no mérito, que inexistem motivos a justificar a concessão da tutela de urgência (ID 43400040). Os agravados contrarrazoam, aduzindo que os acórdãos em rescisão foram proferidos pelo TJDFT, cabendo às Câmaras Cíveis o julgamento da ação rescisória, nos termos do art. 21, IV, do Regimento Interno do TJDFT. Sustentam a existência de riscos de dano ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito (ID 44754746). É o sucinto relatório. DECIDO. Dispõe o art. 105, I, “e”, da Constituição da República que compete ao STJ processar e julgar as ações rescisórias de seus julgados. A competência do Tribunal Superior no âmbito rescisório inclui não só os processos julgados em sede de competência originária, mas também os que tenham chegado ao seu conhecimento por força de Recurso Especial ou Recurso Ordinário. Nesse ponto, cabe referir que não basta a mera interposição do recurso, sendo necessária sua admissão e conhecimento pela instância superior, com análise do mérito pelo STJ. De fato, à luz 1.008 do Código de Processo Civil (CPC), “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Ensina Araken de Assis sobre o efeito substitutivo que “o ato decisório ainda passível de recurso é ato condicional”, submetendo-se “à condição de que não sobrevenha pronunciamento ulterior sobre o respectivo conteúdo”. Prossegue o autor afirmando que, ultrapassado o juízo de admissibilidade, “o ato decisório impugnado deixa de existir– ‘no que tiver sido objeto de recurso’ (...), assumindo seu lugar outro ato, do qual emanam efeitos próprios, e, eventualmente, transitará em julgado”.1 Não é diferente o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO APRECIADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. REMESSA AO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. 1. Nesta Ação Rescisória busca-se desconstituir Acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no AREsp 403.584/PI, que não conheceu do Recurso por incidência da Súmula 7/STJ. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL 2. No caso em análise, o decisum rescindendo, ao manter a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, não adentrou o mérito da controvérsia nem avaliou a procedência das razões empregadas pelo TJ/PI ao conceder a segurança impetrada pela ora ré. Vale dizer, o acórdão rescindendo não apreciou a tese fulcral do Recurso, mormente porque tal pretensão demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. INCOMPETÊNCIA DO STJ 3. O Superior Tribunal de Justiça é competente apenas para julgar Ação Rescisória de seus próprios julgados, desde que tenha havido exame do mérito, analisando a questão federal controvertida no Recurso Especial (AgInt no REsp 1.257.128/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma DJe 27.9.2018). Assim, não compete originariamente ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar o pleito rescisório, por ter a Ação se limitado a avaliar os requisitos de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Estado do Piauí, sem adentrar o mérito do litígio. REMESSA AO TRIBUNAL DE ORIGEM 4. A atual posição do STJ determina que, quando a decisão rescindenda não houver examinado o mérito da demanda, deve-se determinar a emenda à Petição Inicial e a ulterior remessa para o juízo competente, nos termos do art. 968, § 5o, do CPC/2015 (AgInt na AR 6.930/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15.3.2022; AR 6.132/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 9.8.2022.; AR 6.619/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 7/12/2022). CONCLUSÃO 5. Reconhecimento da incompetência do STJ para julgar a presente Ação Rescisória e determinação de que se abra prazo para a emenda da Inicial e posterior remessa dos autos ao Tribunal competente. (AR n. 6.303/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 27/6/2023.) Pois bem. O processo em que proferida a decisão rescindenda se tratava de uma ação de cobrança combinada com pedido de indenização. Os autores narraram que os requeridos celebraram escritura pública de cessão de direitos creditórios, pela qual se comprometeram a ceder a Sra. Aida Menezes Baptista a quantia de R$1.500.000,00. Afirmaram que a Sra. Aida cedeu parcialmente os seus direitos creditórios aos autores, por meio de escritura pública, da seguinte forma: para o Sr. Emílio, o importe de R$ 380.000,00, para o Sr. Armando, o valor de R$ 120.000,00, e, para a BCF Plásticos Ltda, a importância de R$ 80.000,00. Alegaram também que foram informados pelos réus para aguardar o pagamento do respectivo precatório. Porém, em 10 de abril de 2006, o Sr. Luis Felipe Belmonte levantou os valores sem repassar a quantia devida aos autores, motivo pelo qual pediram o referido valor corrigido. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado na ação, nos seguintes termos (ID origem 8915601): “(...) A guisa do quadro acima exposto julgo procedente o pedido e condeno os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 599.907,07, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da última atualização e juros legais de 1% a.m a contar da citação (14/04/2008). Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o do CPC. Extingo a ação com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará da quantia depositada em nome dos autores (fls. 1476/1481). Após inúmeros recursos, a questão chegou ao STJ por meio do Agravo em Recurso Especial no 1683322 - DF. Nessa ocasião, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, de forma monocrática, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Interposto agravo interno, a Terceira Turma do STJ decidiu o seguinte: (...) o fato de ter a Ministra Nancy Andrighi figurado como relatora do REsp n. 1.643.013/DF – possivelmente em razão de a Serventia não ter detectado seu impedimento, o que, em si, não tem o condão de ensejar nenhuma irregularidade, em momento algum aventada pelos atores processuais – não enseja, no particular, a distribuição do AREsp n. 1.683.322/DF por prevenção à S. Exa., em razão de constar, nestes autos, a certidão de impedimento da Ministra (e-STJ, fl. 3.148) Assim, havendo a certificação de impedimento da Ministra Nancy Andrighi nos autos do AREsp n. 1.683.322/DF, promoveu-se, com acerto, a distribuição, por sorteio, aos demais integrantes do colegiado, respeitada a prevenção da Terceira Turma (pelo julgamento do REsp n. 1.643.013/DF), o qual acabou por atribuir a relatoria a este signatário. Sem amparo regimental, assim, o pedido de redistribuição do feito. No mais, conforme consignado na decisão agravada, a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, visto que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. (...) Registre-se que a instância ordinária solucionou, de forma clara, as questões que lhe foram submetidas, não configurando a ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC/2015. Isso porque, conforme entendimento desta Corte, o inconformismo com os fundamentos do acórdão recorrido não significa ausência ou deficiência de motivação, porquanto não se confunde solução jurídica contrária aos interesses da parte com inexistência de efetiva fundamentação (...) Conquanto manejado também Recurso Extraordinário, não foi superado o juízo de admissibilidade (RE nos EAREsp 1683322/DF). Do confronto entre as razões de decidir do STJ e da causa de pedir desta ação rescisória, encontra-se ao menos uma parcial coincidência. Isso porque, nesta ação, os autores mais uma vez rediscutem supostas omissões no acórdão prolatado pelo TJDFT, como se extrai dos seguintes trechos (ID 41816211, págs. 6 e 10): (...) Desta feita, há evidente violação ao art. 1022, I e II, do CPC/15, vez que foram os embargos rejeitados pela egrégia 1a Turma Cível do TJDFT sem que esses pontos fossem adequadamente enfrentados. (...) Porém, essa Eg. Corte, em novo julgamento, mais uma vez deixou de se pronunciar sobre temas absolutamente relevantes e consistentes no cerne da questão, determinados pela decisão do STJ, reproduzindo os termos da decisão anterior que havia sido anulada, devendo-se ter em conta os ora Autores não são devedores, pois o crédito é contra a União. O novo julgamento do TJDFT simplesmente ignorou o comando do acórdão proferido pelo STJH, violando a coisa julgada do Resp 1643013-DF que reconheceu o direito dos Requerentes à análise de todas as questões de fato e de direito pertinentes à integral resolução da controvérsia, incorrendo em nova omissão sobre tema central, gerando nova nulidade. Ressalte-se que, nas hipóteses de múltiplas matérias submetidas a julgamento, se firmou o entendimento de que haverá prorrogação da competência do STJ para julgar integralmente a ação rescisória. Nesse sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTS. 485, IX E V, DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da supressão do uso e gozo de imóvel, conheceu parcialmente do recurso especial para reformar, em parte, o acórdão de origem. 2. Consoante orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte, considerando que o acórdão da Quarta Turma, reputado rescindendo, julgou parte do mérito da demanda originária, reconhece-se a competência do STJ para conhecer e julgar a ação rescisória, ainda mais quando as questões envolvidas são interdependentes e prejudiciais. Precedentes. (...) (AR n. 5.171/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 27/6/2022. – grifou-se) AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTA CORTE QUE JULGA PARTE DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA - COMPETÊNCIA DESTA AUGUSTA CORTE PARA CONHECER E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA DESTINADA A DESCONSTITUÍ-LO - VIOLAÇÃO LITERAL DOS ARTIGOS 264 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DELINEADOS NA PETIÇÃO INICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. I - O acórdão reputado rescindendo julgou parte do mérito da demanda originária, tornando definitivos o reconhecimento do dano moral e o seu correspondente arbitramento. Nesse contexto, em que o acórdão rescindendo (proferido por esta augusta Corte) decide parte do mérito da causa originária, esta c. Segunda Seção reconhece a competência deste Tribunal Superior para conhecer e julgar a ação rescisória destinada a desconstituí-lo, ainda que o objeto da ação rescisória não tenha sido abordado na decisão rescindenda. Isso porque, nesse caso, somente este Tribunal Superior teria autoridade para rescindir referido acórdão, e não a Instância precedente. (...) IV - Ação rescisória improcedente. (AR n. 4.086/RS, relator Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 13/10/2011. – grifou-se) Diante desse contexto, assiste razão aos ora agravantes ao defenderem a incompetência deste Tribunal para processar e julgar esta ação rescisória, de modo que, com fundamento no art. 1.021, §2o, do CPC, reconsidero a decisão que concedeu a tutela antecipada, tornando-a sem efeito, e passo a sanear o feito. Assentada, a priori, a competência do Superior Tribunal de Justiça, há vício na petição inicial que deve ser corrigido pela parte autora. Regra o art. 968, §§5o e 6o, do CPC que: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: § 5o Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda: I - não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no § 2o do art. 966 ; II - tiver sido substituída por decisão posterior. § 6o Na hipótese do § 5o, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente. Nessa linha, os autores devem emendar a inicial, mediante apresentação de peça substitutiva, a fim de adequarem o conjunto da postulação ao Tribunal competente e à decisão rescindenda. Igualmente, o magistério de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: Pode igualmente ocorrer, no entanto, de a parte identificar equivocadamente a decisão rescindenda. É para esses casos que o legislador redigiu, em estreita linha com a necessidade de colaboração no processo civil (art. 6o, CPC), da qual emana o dever de prevenção e a regra da primazia do mérito, o art. 968,§§ 5o e 6o, CPC. (...) Nesses casos, como há evidente preferência pela prolação de decisões de mérito em detrimento de decisões processuais em nosso sistema (arts. 6o, 319, 488, 932, parágrafo único, CPC), o legislador determina que o juiz intime a parte a fim de auxiliá-la na identificação do juízo efetivamente competente para a causa. Se a parte propôs ação rescisória pressupondo que decisão posterior substituiu anterior sem que isso tenha de fato ocorrido (art. 968, § 5o, I, CPC) ou que decisão anterior não tenha sido substituída por outra posterior quando isso de fato ocorreu (art. 968, § 5o, II, CPC), tem o juízo o dever de intimar a parte a fim de que adeque o objeto da ação rescisória e a enderece ao juízo competente. (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ação Rescisória. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2023. Disponível em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/126248028/v3/page/RB-3.2 - grifou-se) E a jurisprudência do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STJ PARA JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. OPERADO O EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO ESPECIAL CUJO ACÓRDÃO TRANSITOU EM JULGADO. CARACTERIZAÇÃO DE DÚVIDA FUNDADA QUANTO AO TRIBUNAL COMPETENTE. NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO. EXEGESE DOS ARTS. 64, § 3o, E 968, §§ 5o E 6o, DO CPC/2015. REGRA DE PROCEDIMENTO. APLICAÇÃO DO SISTEMA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO ESPECIAL DE BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Operado o efeito substitutivo do acórdão rescindendo prolatado por este Tribunal Superior, nos autos do REsp n. 1.284.035/MS, em que se manteve a vedação à capitalização de juros em cédula de crédito comercial, segundo o art. 512 do CPC/1973 (art. 1.008 do CPC/2015), ressai incontestável a competência do STJ para o julgamento da ação rescisória na qual se discute acerca da legalidade do anatocismo, nos termos do art. 105, I, e, da CF/1988. (...) 5. Não obstante a presente ação rescisória tenha sido proposta sob a égide do diploma processual revogado, o julgamento de extinção do processo sem resolução de mérito pelo TJMS, em virtude de incompetência, se deu à luz do CPC/2015, de forma a incidir a lei nova e, por conseguinte, o atendimento à providência do art. 968, §§ 5o e 6o, do CPC/2015, por configurar regra de procedimento, que deve ser observada quando houver dúvida fundada acerca da competência, como na hipótese. 6. De rigor, assim, a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para que seja oportunizado ao autor a emenda da inicial e, posteriormente, ao réu a complementação dos argumentos de defesa, com a subsequente remessa do feito a esta Corte Superior para processamento e julgamento da ação rescisória em comento. 7. Recurso especial de Banco do Brasil S.A. conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.756.749/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 3/12/2020.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. OBJETO DA AÇÃO. EQUÍVOCO. EMENDA À INICIAL. REMESSA. JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. CPC/2015. INCIDÊNCIA IMEDIATA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Incide, de forma imediata, a regra do artigo 968, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil de 2015 às ações rescisórias em curso após a entrada em vigor do CPC/2015, motivo pelo qual, constatada a incompetência absoluta, deve ser possibilitada a emenda da inicial para adequação do objeto da ação e posterior remessa dos autos ao juízo competente. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.746.128/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022.– grifou-se) Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão ID 42291123, tornando-a sem efeito, FICANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e determino que a parte autora apresente petição inicial substitutiva, a fim de adequar o conjunto da postulação ao Tribunal competente e à decisão rescindenda, em até 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, tendo em vista que há pendência de análise da tutela antecipada, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente de intimação da parte requerida. Comunique-se a cassação da liminar ao juízo do processo n. 0015369-40.2015.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2021. Disponível em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-5.28.